Tribunal: TJES
Processo: 5009516-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009516-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ELISABETH DA VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAR CONECTIVIDADE COM O APARELHO TELEFÔNICO DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009516-64.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

Recorrido: ELIZABETH DA VITORIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviços;
b)
que não há nexo causal comprovado;
c)
que a multa arbitrada mostra-se desproporcional;
d)
que não há dano moral a ser indenizado;
e)
que caso seja mantido o dano moral, ele deve ter o valor minorado.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
.
In casu
,
não é possível verificar a falha na prestação de serviço sem que haja a produção de prova pericial.

A parte recorrida alega na inicial que apesar de ter contratado serviço de telefonia o serviço não está lhe sendo entregue. A tese de defesa central da parte recorrente é que o serviço foi fornecido, fato esse comprovado por meio das telas sistêmicas da parte recorrente que comprovam que os bônus de gigas estão disponíveis para uso da parte recorrida/autora.

Ocorre que foi juntado na inicial documento a resposta da empresa de telefonia à reclamação do Procon, no qual consta informação de que a parte autora foi orientada a ir a uma das lojas físicas a fim de realizar a configuração dos dados móveis do aparelho telefônico da parte autora/recorrida.

Assim, entendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se há falha na prestação de serviço no fornecimento de internet móvel ou se há alguma falha na recepção dos dados móveis por conta do aparelho telefônico da autora, pelo qual se faz necessária a realização de prova pericial.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
e anulo a sentença objurgada e reconheço a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)